Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual se pleiteava a penhora de percentual de salário dos executados.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à possibilidade de penhora de salário para satisfação de crédito não alimentar, com vistas ao prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à impossibilidade de penhora de salário para pagamento de crédito não alimentar, ausentes as exceções legais previstas no CPC.
5. A prestação jurisdicional foi realizada com clareza e lógica, inexistindo vícios que justifiquem a reapreciação da matéria.
6. O prequestionamento pode ser considerado satisfeito pela discussão implícita da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo suficiente para fins de prequestionamento a discussão implícita da matéria impugnada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED, 0703987-74.2023.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 14.10.2024.